Tribunal: STF
Processo: ARE 1317726
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 1ª Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado: 
    “SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DIFERENTES VENCIMENTOS BÁSICOS PARA OCUPANTES DE IDÊNTICOS CARGOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 4, p. 2)
    Providos os embargos de declaração opostos, foram assim ementados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR PARTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO ANEXO III DA LEI MUNICIPAL Nº 388/2011 COM EFEITOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO REFERIDO JULGADO - ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONFIRMA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, DETERMINANDO QUE O VENCIMENTO DO AUTOR PASSE A SER CONSIDERADO COMO AQUELE MAIS ALTO PAGO AO CARGOQUE OCUPA COM BASE NO REFERIDO ANEXO – OBSCURIDADE EXISTENTE – PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO, JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DIANTE DA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA EM QUE SE BASEAVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (eDOC 6)
    Novamente opostos embargos declaratórios, foram rejeitados. (eDOC 8)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, 5º, LIII, do texto constitucional. (eDOC 9)
    Nas razões recursais, alega-se que diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 388/2011 o caso deveria ser regulado pela Lei 050/2001 (Estatuto dos Servidores do Município de São Gonçalo) que assegura a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas.
    Afirma-se que “ a Decisão recorrida está ferindo o direito do devido processo legal, haja vista que foi proferida por juízo sem competência para modificar o julgamento do recurso inominado em sede de Embargos de Declaração. Com tal conduta a Turma Recursal agrediu o Princípio da Imparcialidade e Princípio da Legalidade indo além de sua competência regulada em Lei. Por fim, está dando validade ao ato do governo local que confronta com a Isonomia Constitucional, mantendo validade da Lei declarada inconstitucional, 388/2011 e negando aplicação da Lei Subsidiária, vigente, 050/2001 ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO, que regula as relações trabalhistas entre o Município e o Recorrente”. 
     É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/1950. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso em apreço, o Tribunal de origem assentou que o ora recorrente não faria jus à equiparação salarial pretendida tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal no qual se fundava sua pretensão. Confira-se trecho do acórdão recorrido:
    “A parte autora visa, apenas, auferir valores idênticos aos de outros funcionários contratados para a mesma função, com base no princípio constitucional da isonomia. 
    O que está claro é que a Lei nº 388, de 2011, do Município de São Gonçalo, ao instituir novo plano de cargos e salários, gerou distorção entre os servidores públicos municipais, pois estabeleceu variados salários-base, diferenciados para servidores ocupantes do mesmo cargo, com idênticas funções e cargas horárias idênticas, porém com graus de escolaridade diferentes. 
    E em razão de tal fato, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça ao apreciar o incidente de inconstitucionalidade nº 0197591-36.2012.8.19.0004, reconheceu a inconstitucionalidade do anexo III a que faz alusão à referida norma legal, reconhecimento este com eficácia a contar do trânsito em julgado, em respeito à natureza alimentar da verba percebida pelos demais servidores. 
    Assim, há que se reconhecer a obscuridade arguida pelo embargante, porquanto o acórdão embargado determinou que os vencimentos do autor, ora embargado, levassem em conta o mais alto valor estabelecido para o cargo que ocupa, considerando justamente o referido Anexo III da norma municipal em comento. 
    Assim, considerando a declaração de inconstitucionalidade da norma legal que fundamentava o pleito autoral, há que se dar provimento ao recurso para, reformando o acórdão embargado, julgar improcedente a pretensão com relação à condenação de obrigação de fazer imposta na sentença proferida.” (DOC 6, p. 4)
    Cumpre registrar que esta Corte, reforçando o entendimento há muito tempo consolidado, editou a Súmula Vinculante n. 37, no sentido de que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido, ao negar o pedido autoral em virtude da inexistência de lei que amparasse a sua pretensão, não divergiu dessa orientação.
    Ademais, para entender de forma diversa do consignado pelo acórdão recorrido, seria necessário rever a interpretação conferida pela origem à legislação local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280.
    Por fim, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente